Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-40.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000966-40.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DAMASIO PORTELA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, SAMARA ARAUJO DE FREITAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAMARA ARAUJO DE FREITAS, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL EM SERVIÇO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS POR PARTICULAR EM TENTATIVA DE ROUBO. OMISSÃO ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEXO CAUSAL E DANOS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS E ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL DE CEM MIL REAIS. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO MANTIDA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.

1.

O cerne da demanda cinge-se em verificar se a autora da ação, filha de Policial Civil falecido em 2015, no exercício de seu dever funcional.

2. Direito da Autora ao recebimento de indenização a título de danos morais em decorrência do assassinato de seu falecido pai ocorrido em serviço, no caso, arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade civil do ente público na hipótese em que, o autor da conduta e causador direto do dano, é o particular e, simultaneamente, quando restar configurada a existência de culpa concorrente atribuível ao serviço público, por ausência, má ou deficiente atuação estatal, tem-se, assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil do apelante, é dizer, a omissão ilícita, o nexo de causalidade e a ocorrência do dano.

4. Quanto ao dano moral, entende-se que este fora arbitrado em compatibilidade com a reprovabilidade da conduta lesiva e o sofrimento da Autora, não merecendo alteração.

5. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000966-40.2018.8.05.0110
, da Comarca de Irecê, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
MARIANA DAMASIO PORTELA DE MELO
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E IMPROVÊ-LOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA